Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1- Não se autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando não comprovada a ocorrência de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos do artigo 50 do CC.
2- Agravo conhecido e improvido.